Tribunal: TJDFT
Processo: 0707207-25.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19, PARÁGRAFO 1o DA LCP (DL 3688/41). FACA TIPO PEIXEIRA. NORMA RECEPCIONADA. CRIME DE MERA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. MULTIREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo a 03 (três) meses e 07 (sete) dias de prisão simples, como incurso nas penas do artigo 19, § 1o, da LCP (DL 3688/41), a ser cumprida no regime inicial semiaberto, não substituída por pena restritiva de direitos (art. 44/CP), em razão de possuir circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e personalidade voltada para o crime) e reincidência.
2. O apelante insurge-se contra a sentença, asseverando: a) atipicidade da conduta, diante da ausência de adequação típica, em razão de não haver regulamentação acerca da licença para portar arma branca; b) necessidade de aplicação da pena no patamar mínimo; c) necessidade de fixação de regime inicial aberto; d) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (art. 44/CP).
3. Recurso cabível, tempestivo (ID 57381218), contrarrazoado (ID 57381224), com Parecer Ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 57926440).
4. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo arma (faca tipo peixeira) na cintura com alto poder lesivo comprovado por laudo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP, não sendo razoável entender que carregava consigo inconscientemente, pois foi encontrada junto ao corpo e em condições de utilização imediata, pois a carregava na cintura.
5. Não há atipicidade da conduta praticada pelo réu em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para o porte de arma branca (licença da autoridade competente). Tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua em vigor no que se refere ao porte de arma branca, posto que o aludido preceito incriminador não foi revogado pela Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Precedentes TJDFT: (Acórdão 1055776, 20170410019544APJ, Julgado em 18/10/2017, 2a Turma Recursal, Rel. João Fischer, Publicado no DJE: 26/10/2017, pág.: 674/685); (Acórdão 1351614, 07026466020208070004, Julgado em 28/06/2021, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal, Rel. Ana Claudia Loiola de Morais Mendes, Publicado no DJE: 07/07/2021). No mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça: (AgRg no RHC 26.829/MG, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), 6a Turma, julgado em 08/05/2014, DJe 05/06/2014).
6. Também não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas do uso da arma para fins desvirtuados, já que a violação ao artigo 19 da LCP ocorre quando a faca é transportada com finalidade diversa da originária do instrumento (uso doméstico), não tendo o réu trazido à juízo quem alegadamente lhe dera o objeto ou as frutas. Os depoimentos dos policiais confirmam que o acusado, ao ser abordado, encontrava-se com a faca em local público (Feira Permanente do Gama), o que comprova o desvirtuamento da finalidade do instrumento e configura a contravenção em análise, cumprindo observar tratar-se de faca tipo peixeira trazida na cintura. Registra-se que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para a condenação, especialmente porque foram corroborados em juízo em consonância com os elementos de prova, assim como foi observado o devido processo legal. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que ‘o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso’. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).
7. Não há que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido, sendo iterativa a jurisprudência do STJ pelo entendimento da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade. (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021). Também "Não há inconstitucionalidade na Lei de Contravenções Penais, recepcionada pela Constituição Federal e tratada pela legislação atual como delito de pequeno potencial ofensivo, isto se aplicando inclusive ao delito do art. 19 da Lei de Contravenções Penais” (AgRg no HC n. 331.694/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de 15/12/2015).
8. Por fim, a pena de prisão simples aplicada em 03 (três) meses e 07 (sete) dias, além do regime inicial fixado (semiaberto) para seu cumprimento mostram-se proporcionais e adequados à conduta e às condições pessoais do réu, que é multireincidente, o que afasta o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, b e c do Código Penal e Enunciado 269/STJ, não preenchendo o réu os requisitos para substituição da pena por restritiva de direitos, pois multireincidente e portador de maus antecedentes. Demais disso, consoante registrou a sentença, em que pese a confissão em juízo, agregou a tese de defesa consistente na alegada destinação da faca para cortar frutas.
9. Comprovadas a autoria e a materialidade, não merece acolhimento o pedido de absolvição ou trancamento da ação.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.